Tribunal: STF
Processo: RE 83188
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
DESQUITE HERANÇA DE UM DOS CONJUGES ADQUIRIDA APÓS A RATIFICAÇÃO DO
ACORDO E ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO. PARA FINS PATRIMONIAIS, A
SENTENÇA HOMOLOGATORIA PRODUZ EFEITO 'EX TUNC', A PARTIR DA
RATIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.